Tribunal: TJDFT
Processo: 0743669-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743669-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO EDUARDO MENDES LEITE IMPETRANTE: BOLÍVAR KOKKONEN DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por BOLÍVAR KOKKONEN DOS SANTOS em favor de FÁBIO EDUARDO MENDES LEITE (paciente), pleiteando o trancamento da ação penal n.o 0721742-31.2024. Em suas razões (Id 65095737), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 31/05/2024, pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Afirma que a prisão em flagrante seria ilegal, ante a inexistência de justa causa para abordagem policial do paciente, pois a justificativa apresentada, de denúncia advinda de serviço velado de informações da Polícia Militar, não foi devidamente comprovada nos autos. Defende que a denúncia seria inepta, ante a falta de justa causa para a deflagração da ação penal. Destaca, ainda, que não foi oferecido acordo de não persecução penal ao paciente, sendo que ele faria jus a tal benefício, pois não tem vínculo com qualquer grupo criminoso. Requer seja o processo trancado em relação ao paciente, pois a prova coletada teria sido ilegal. Subsidiariamente, postula a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal. É o relatório. Não há pedido liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR